Tribunal: CARF
Processo: 10166.724395/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724395/2014-12
ACÓRDÃO
2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIOMARA JORGE CORREA DE MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-65.522 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 53 e segs.).
Trata o presente processo de notificação de lançamento, onde foi verificada a
dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 24.976,64, tendo em
vista ausência de comprovação da efetividade do pagamento das referidas
despesas pelo contribuinte regularmente intimado a fazê-lo (fls.19).
Discordando da notificação de lançamento, o contribuinte apresenta
tempestivamente (fls.50) a impugnação de fls03/12.A impugnação é parcial. O
valor incontroverso foi transferido para o processo no 10166.725764/2014-86. O
contribuinte acredita não haver interesse da Receita Federal nos valores das
glosas efetuados, acreditando que o valor de R$ 20.000,00 é ínfimo. Entende que
os recibos apresentados são suficientes para comprovar as despesas informadas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
3
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Todavia, a
legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Segundo o art. 73 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11,
§3o). Mesmo diante de recibos que obedeçam as formalidades legais, pode a
autoridade fiscal exigir reforço de prova visando à comprovação do efetivo
pagamento. Nesse sentido é o Acórdão no 9202-005.117, de 14/12/2016, emitido
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de segunda instância
administrativa encarregado de uniformizar a jurisprudência daquele conselho.
Nessa decisão é ressaltado, inclusive, que o próprio legislador, ao eleger
expressamente o cheque nominativo como meio de prova, evidenciou a força
probante da efetiva comprovação do pagamento. Segue a ementa do Acórdão no
9202-005.117:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FALSIDADE.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento.
Hipótese em que a comprovação exigida não restou satisfeita.
(...)
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a
comprová-las ou justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para
esses a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo,
sofrem as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da
pessoa beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova,
tais como, a efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
4
exemplo de fichas ou prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de
prescrições, cópias dos cheques, transferências bancárias, extratos bancários etc.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a seguinte motivação para as glosas implementadas:
1) CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - glosa de R$ 889,64, por referir-se à despesa com
plano de saúde de Danilo Humberto de Melo, não dependente, e HOSPITAL
SANTA LUCIA - glosa de R$ 87,00, por referir-se à despesa médica de José Coreia
de Lima, não dependente. Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual
as despesas médicas e com instrução pagas no ano-calendário relativas a pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente;
2) CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA - glosa de R$ 15.000,00 e LUCIANA LEAL
SANTOS CORREA - glosa de R$ 9.000,00 - A contribuinte foi intimada, por meio do
Termo de Intimação Fiscal nQ 854/2014, a comprovar o efetivo pagamento de tais
despesas. Ressalte-se que todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste
anual estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, consoante art. 11, § 3Q, do Decreto-Lei nQ 5.844/43. 0 simples
fornecimento de recibo não comprova o efetivo pagamento da despesa pleiteada,
condição necessária para dedução de despesas da base de cálculo do imposto de
renda, nos termos do art. 8Q, inciso II, alínea "a", da Lei nQ 9.250/95. Portanto, foi
efetuada a glosa de tais despesas, vez que a contribuinte, devidamente intimada,
não comprovou o efetivo pagamento das mesmas.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento). A existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão.
O recibo é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos
elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
O contribuinte, embora intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa,
não o faz, tal como solicitado. É indispensável que o contribuinte apresente, no
caso de pagamentos em espécie, cópia de seus extratos bancários que indiquem
saques coincidentes em datas, pelo menos aproximadas, e em valores aos
despendidos, conforme informações constantes dos recibos apresentados,
comprovando a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos nas datas da
realização dos mesmos.
Como já mencionado. esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do
CARF, pois existem vários acórdãos, que exigem a prova do pagamento para
aceitar a dedução das despesas médicas contidas em recibos, conforme se verifica
na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2007
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
5
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo ou declaração, sem a efetiva comprovação
da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações não têm o condão de suprir as provas mencionadas.
Recurso negado
(Acórdão
2201002.684
–
2aCâmara/1aTurmaOrdinária;
sessão
de
11defevereirode2015)
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por
essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do
pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art.
219, afirma que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de
veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
Assim, sem a prova do efetivo pagamento dos serviços prestados, entendo não
ser possível reconhecer referida dedução.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, na parte litigiosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 66, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
6
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
7
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.201 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724395/2014-12
8
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Original